Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Computer Serviços de Informática EIRELI contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 89030360 o processo de referência) que, na ação declaratória de nulidade de título executivo extrajudicial movida por Euclides Neres de Santana em desfavor da agravante, processo 0703947-02.2021.8.07.0006, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, ora agravada, nos seguintes termos: A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. EUCLIDES NERES DE SANTANA ajuíza ação contra COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI. O autor informa estar em idade avançada e, por essa razão, não compreendeu a ordem de citação na ação n. 072154-62.2020.8.07.0006 e, por essa razão, não apresentou defesa oportunamente. Informa que foi vítima de estelionato praticado por Igor Giordano dos Santos Costa, na época pessoa de sua confiança. O crime está sendo investigado pelo órgão competente. No que toca a execução, nega ter assinado o título. Argumenta que a falsificação de sua assinatura é grosseira. A concessão da antecipação de tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. O documento de identidade do autor foi juntado aos autos ao Id Num. 87889553 - Pág. 1. A nota promissória que fundamenta a execução foi juntada aos autos ao Id Num. 87889547 - Pág. 2. Ao comparar as duas assinaturas é possível concluir, sem ser especialista em grafismos, que há divergência. Presente a plausibilidade do direito. O risco de dano decorre da possibilidade de liberação de valores de propriedade do autor nos autos da execução sem que este seja devedor do título. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para suspender a execução. Em razões recursais (Id 25521832, p. 3-10), a agravante sustenta ter precluído a oportunidade para a oposição de embargos à execução e ter ocorrido o ajuizamento da ação declaratória de nulidade pelo agravado como burla à preclusão consumada. Ressalta a falta de garantia ao juízo para a obtenção do efeito suspensivo e não estarem atendidos os requisitos da tutela de urgência, que foi concedida pelo i. juízo para sobrestar a tramitação do processo de execução. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada que suspendeu o processo executivo. Caso superado o pedido anterior, que a liminar seja modificada para evitar, tão somente, o levantamento das quantias depositadas no processo executivo. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 25521834 e 25521836). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;